Tribunal: TJES
Processo: 5011132-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011132-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR SANTOS NETO

COATOR: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RATIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2.
A prisão decorreu de cumprimento de diligência policial motivada por denúncia anônima que informava a presença de arma de fogo e possível tráfico de drogas em determinada residência. Durante a abordagem, autorizada pelo genitor do investigado, os policiais localizaram no interior de um guarda-roupa um revólver calibre .22 e quatro munições, ensejando a lavratura do flagrante e posterior denúncia.

3.
No curso da ação penal, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória, fixando pena de um ano de detenção em regime semiaberto, mantendo a prisão cautelar do réu para a garantia da ordem pública, diante da reincidência e da prática do delito no curso de cumprimento de pena anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há uma questão em discussão: (i) saber se, diante da superveniência de sentença condenatória que reafirma a prisão preventiva com novos fundamentos, subsiste interesse processual no prosseguimento do habeas corpus originalmente impetrado contra o decreto de prisão cautelar proferido na fase de formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A superveniência de sentença penal condenatória que ratifica a prisão preventiva configura novo título judicial autônomo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível sua impugnação por meio próprio e não pela via do habeas corpus impetrado contra decisão pretérita.

6.
No caso, a sentença condenatória apresenta fundamentos concretos e atuais que justificam a manutenção da custódia, notadamente a reincidência do réu e o cometimento do delito no curso de cumprimento de pena, afastando-se, assim, qualquer ilegalidade flagrante que autorize o conhecimento do habeas corpus.

7.
Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto do writ, em razão da existência de novo título judicial, tornando prejudicado o exame de mérito da impetração por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus não conhecido, por perda superveniente do objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011132-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAIR SANTOS NETO
COATOR: TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR SANTOS NETO,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (processo de origem nº 5004126-91.2025.8.08.0047).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que
, no dia 28 de maio de 2025, na residência situada no bairro Santo Antônio, no município de São Mateus/ES, o ora denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, manteve sob sua guarda, no interior do quarto em que residia com seu pai, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver
, calibre .22 LR, bem como 04 (quatro) munições calibre .22 LR, do tipo ogival, tudo armazenado no interior de seu guarda-roupa.

A ação policial que resultou na apreensão do armamento e na prisão em flagrante do denunciado, se deu em cumprimento a denúncia anônima recebida pela Polícia Militar via 190, a qual informava que na referida residência, haveria arma de fogo e possível tráfico de entorpecentes. Diante disso, os militares se deslocaram até o endereço apontado, onde foram recebidos pelo genitor do denunciado, o qual franqueou a entrada na residência, inclusive indicando que o filho se encontrava em um quarto anexo, situado nos fundos do imóvel.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia preventiva, alegando que
esta
se limitou a invocar argumentos genéricos, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis – residência fixa, trabalho lícito e companheira grávida – e que a prisão seria desproporcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP (Id. 14849286).

Todavia, observa-se dos autos que, em 01/09/2025, foi proferida sentença condenatória (id 77429121), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo expressamente, a prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública
, restando assim consignado:

“NEGO
ao acusado o direito de
recorrer em liberdade
, e mantenho sua segregação cautelar para
a garantia
da ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delitiva, por tratar-se de
réu reincidente
, que praticou crime no curso do cumprimento de pena.”

Importa destacar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva, independente dos fundamentos, prejudica o
habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão originário, por configurar novo título judicial.
Cito precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRATICAR ATO DE ABUSO, MAUS-TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAIS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, com fundamento na superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada de praticar ato de abuso e maus-tratos a animais, conforme art. 32, §§ 1º-A e 2º-A, da Lei n. 9.605/1998.
2. A defesa alega que a superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, quando a sentença utiliza os mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença condenatória, que ratificou a prisão preventiva, prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão cautelar.
III. Razões de decidir
4.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, a superveniência de sentença condenatória proferida em conformidade com o art. 387, § 1º, do CPP, independente dos fundamentos utilizados, torna prejudicado o habeas corpus impetrado contra o decreto prisional original, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.
A superveniência de sentença condenatória que ratifica a prisão preventiva
prejudica o habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão cautelar. 2. A sentença condenatória constitui novo título judicial que demanda impugnação própria".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 1
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC n. 777.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024.

(
AgRg
no HC n. 977.853/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciorni
k, Quinta Turma,
julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025.)

Dessa forma, a insurgência originalmente voltada contra o decreto de prisão preventiva, proferido na fase de formação da culpa, restou superada pela superveniência de novo título judicial, representado pela sentença condenatória, a qual reafirma a necessidade da segregação cautelar, com fundamentos próprios e atuais, o que conduz, de modo
inevitável
, à perda superveniente do objeto do
habeas corpus,
cabendo, o
exame da legalidade e proporcionalidade da medida, à via recursal própria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.